Tribunal: TJES
Processo: 5006736-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006736-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE DE ANCHIETA G. SANT'ANNA EIRELI e outros (2)
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONTEMPORANEO EMPRESARIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006736-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DE ANCHIETA G. SANT'ANNA EIRELI, JOSE DE ANCHIETA GONCALVES SANT ANNA, SUPERZELADOR ASSESSORIA E GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA. - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ DIAS GIANIZELI - ES34161-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ DIAS GIANIZELI - ES34161-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ DIAS GIANIZELI - ES34161-A
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONTEMPORANEO EMPRESARIAL

Advogados do(a) AGRAVADO: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A, REGIS QUIRINO SOBRINHO - ES30890-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
José de Anchieta G. Sant'Anna Eireli, José de Anchieta Gonçalves Sant'Anna e Superzelador Assessoria e Gestão de Condomínios Ltda
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que no processo nº 5019783-84.2021.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravado, a fim de determinar o bloqueio
online
do valor de R$ 305.365,88 (trezentos e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco mil reais e oitenta e oito centavos) nas contas dos requeridos, ora agravantes.

Em suas razões, os agravantes sustentaram (ID 1905801): i) ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência na origem; ii) a manutenção da decisão recorrida coloca em risco suas atividades empresariais; iii) a manutenção da decisão recorrida atinge recursos financeiros de clientes da empresa agravante Superzelador Assessoria e Gestão de Condomínios Ltda.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1909755).

O agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2023105).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 25 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006736-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DE ANCHIETA G. SANT'ANNA EIRELI, JOSE DE ANCHIETA GONCALVES SANT ANNA, SUPERZELADOR ASSESSORIA E GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA. - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ DIAS GIANIZELI - ES34161-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ DIAS GIANIZELI - ES34161-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ DIAS GIANIZELI - ES34161-A
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONTEMPORANEO EMPRESARIAL

Advogados do(a) AGRAVADO: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A, REGIS QUIRINO SOBRINHO - ES30890-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que no processo nº 5019783-84.2021.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravado, a fim de determinar o bloqueio
online
do valor de R$ 305.365,88 (trezentos e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco mil reais e oitenta e oito centavos) nas contas dos requeridos, ora agravantes.

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1909755).

Os pleitos formulados no presente recurso não merece prosperar, considerando que o documento constante do ID 1905899 comprova o reconhecimento, por parte do agravante José de Anchieta Gonçalves Sant'Anna, acerca do desvio de valores referentes ao estacionamento do condomínio agravado.

Ademais, o fato da ordem judicial emanada do Juízo originário colocar em risco a atividade empresária dos agravantes, por si só, não permite a suspensão da medida, até mesmo porque há fortes indícios de que os valores são, de fato, devidos pelos recorrentes.

Por fim, necessário destacar que eventuais terceiros prejudicados pelo comando judicial deverão, caso assim entendam, adotar as medidas judiciais necessárias para reaver seus valores, na hipótese de indevida constrição.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTOS DESVIOS FINANCEIROS OCORRIDOS NA GESTÃO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA
ONLINE
. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os pleitos formulados no presente recurso não merece prosperar, considerando que o documento constante do ID 1905899 comprova o reconhecimento, por parte do agravante José de Anchieta Gonçalves Sant'Anna, acerca do desvio de valores referentes ao estacionamento do condomínio agravado. 2. Ademais, o fato da ordem judicial emanada do Juízo originário colocar em risco a atividade empresária dos agravantes, por si só, não permite a suspensão da medida, até mesmo porque há fortes indícios de que os valores são, de fato, devidos pelos recorrentes. 3. Por fim, necessário destacar que eventuais terceiros prejudicados pelo comando judicial deverão, caso assim entendam, adotar as medidas judiciais necessárias para reaver seus valores, na hipótese de indevida constrição.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.